Tribunal: TJDFT
Processo: 0727492-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727492-51.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMED ELETROMEDICINA LTDA - EPP AGRAVADO: ADRIANA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DEBERTO PACHECO CAVALCANTI, MED SYSTEM IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME, ACEL - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, SOLUTION MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, DEBER PACHECO CAVALCANTI, LUCY MARY CAVALCANTI STROHER, ESPÓLIO DE DORVAL PACHECO CAVALCANTI REPRESENTANTE LEGAL: R. B. C. D E S P A C H O De acordo com as certidões de IDs 50585322 e 50804682, restaram frustradas as intimações de ACEL – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e SOLUTION MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que os Agravados, apesar de intimados, não se manifestaram nem constituíram advogado nos autos, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator